Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709219-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FABIO SANDOVAL BATISTA COELHO, SANJER INACIO DA SILVA, FERNANDO VIDAL FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR E OUTRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Sustação de Protesto, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a cobrança do IPTU/TLP do imóvel localizado no SHIS QI 25, Conjunto 9, Lote 20, Lago Sul seja direcionada aos réus FÁBIO SANDOVAL BATISTA COELHO, SANJER INÁCIO DASILVA e FERNANDO VIDAL FERREIRA. Indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso conforme decisão id. 15661261. Os agravantes peticionam (id. 15690952) informando desistência no feito principal, logo requerem a extinção do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 24 de abril de 2020 16:24:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador